Tribunal: CARF
Processo: 10880.927830/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927830/2010-51
ACÓRDÃO
1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927830/2010-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-81.622, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 95/98).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade em face do Despacho Decisório de e-fls. 3, que não homologou, por falta de
confirmação das parcelas de composição do crédito (Saldo Negativo CSLL, ano-calendário 2003).

A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmados
integralmente os seguintes pagamentos, conforme detalhado no despacho decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que:
a) Houve erro no preenchimento da DCTF do 4o trimestre de 2003, entregue em
12/02/2009, pois não há débito de CSLL para dezembro de 2003;
b) O interessado efetuou recolhimento no valor de R$48.377,31, cód. 2484.
Esclareceu a d. DRJ que teriam sido acostadas as consultas de e-fls. 298/364 e que,
através da DCTF, seria possível constatar que a quitação das estimativas mensais ocorreu parte
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927830/2010-51
3
por recolhimento da contribuição(R$52.643,53) e parte por compensação (R$76.625,80), no total
de R$129.269,33.
A d. DRJ analisou detidamente cada estimativa compensada e ao final deixou de
reconhecer, por não terem sido homologadas, as seguintes:
23. A parcela da estimativa de abril/2003, no valor de R$47.022,07, foi
compensada e declarada no PER/DCOMP no 40821447811110051302-5600,
processo no10880945987/2009-25, tendo como origem do crédito o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
26. A parcela da estimativa de abril/2003, no valor de R$9.091,58, foi compensada
e declarada no PER/DCOMP no 36450512552410051702-1393, processo
no10880938996/2009-60, tendo como origem do crédito o Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário 2002.
29. A parcela da estimativa de junho/2003, no valor de R$20.512,15, foi
compensada e declarada no PER/DCOMP no 17741849722410051702-6839,
processo no10880945987/2009-25, tendo como origem do crédito o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Ao final, mesmo reconhecendo parcelas de estimativa adicionais da ordem de
R$145.611,67, ainda restou tributo a pagar,
38. Na recomposição do saldo do IRPJ, do ano-calendário 2003, a dedução
equivalente ao valor das estimativas mensais, na apuração anual da CSLL, deve ser
alterado para R$145.611,67, resultando em imposto a pagar, conforme tabela
abaixo...
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 20.10.2016 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 381), apresentou recurso voluntário, em 18.11.2016, assim
manejado (fls. 384/401).
Segundo a Recorrente a DRJ teria reconhecido a existência de recolhimento da
exação no montante de R$ 145.611,67 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e onze e sessenta
e sete centavos). Tal montante se referia aos pagamentos das estimativas mediante DARF's e
assim representados:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927830/2010-51
4
Contudo, teriam sido desconsiderados os pagamentos realizados por meio das
compensações, sendo possível representá-los da seguinte forma:

Assim, somando-se o montante já reconhecido pela DRJ, relativo ao pagamento das
estimativas por DARF, da ordem de R$ 145.611,67, com o valor das compensações que teriam sido
desconsideradas pela DRJ, no montante de R$ 171.678.30, chega-se ao total dos pagamentos das
estimativas apurado por essa Recorrente, qual seja, R$ 317.289,97.
Asseverou que a DRF e a DRJ teriam considerado não ser possível à Recorrente
utilizar as compensações de no 40821447811110051302-5600, 17741849722410051702-6839
(Processo no. 10880.945987/2009-25) e 36450512552410051702-1393 (10880.938996/2009-60),
pois as decisões proferidas nas mesmas seriam no sentido de não homologar as compensações
realizadas, sendo que elas se encontrariam com Manifestações de Inconformidade pendentes de
análise.
Para a Recorrente não poderia ser rejeitado o pedido de restituição de saldo
negativo de CSLL pela simples circunstância de que parte das estimativas compensadas não fora,
ainda. homologada, haja vista que mesmo que referidas compensações não sejam definitivamente
homologadas a verdade é que os respectivos débitos foram devidamente declarados e na pior das
hipóteses, serão pagos, inclusive com os acréscimos moratórios.
Sustentou que o mero indeferimento do pedido de restituição do saldo negativo, na
parcela gerada a partir das antecipações objeto de indeferimentos totais ou parciais das DCOMP's,
resultaria no absurdo de, na prática vedar a restituição ou compensação do saldo negativo gerado
no exercício de 2003.
Asseverou que como as DCOMP's já teriam constituído os respectivos créditos
tributários e que o interesse fazendário será satisfeito, seja pela homologação das compensações,
seja pelo efetivo pagamento das antecipações, o Despacho Decisório, deveria ser anulado.
Afirmou que a entrega da DCOMP já seria suficiente para extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, II do CTN, conforme melhor doutrina sobre o tema assevera.
E ainda que a entrega do Pedido de Compensação já possua o efeito de extinguir a
obrigação tributária perante o contribuinte, nos termos do art. 156, II do CTN, como é sujeita à
homologação pelo ente administrativo, tem-se que se restar não homologada. surgirá um crédito
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927830/2010-51
5
tributário para o Fisco Federal, o qual deverá ser pago ou inscrito em Dívida Ativa e devidamente
executado.
A Recorrente e considerando-se a estrita vinculação do presente processo aos
demais, nos quais são discutidas compensações das antecipações, requer que o presente processo
seja suspenso, até que referidos processos administrativos estejam definitivamente encerrados.
Defendeu a nulidade do r. Despacho Decisório, reconhecendo-se o acerto do saldo
negativo informado, ou, quando menos, que se suspenda o presente processo até que todos os
demais processos administrativos tenham sido finalizados.
Defendeu a necessidade de baixa em diligência em respeito ao princípio da verdade
material.
O referido saldo negativo teria sido, devidamente, informado em DIPJ e merece ser
reconhecido.
Para a Recorrente a autoridade fiscal poderia ter procedida a diligências ou
solicitado documentos e esclarecimentos tanto do contribuinte. ora Requerente, quanto de seus
clientes, no sentido de efetivamente esclarecer os fatos e alcançar a verdade material.
Apesar dos equívocos cometidos pelo Contribuinte, a administração deve
reconhecer o saldo negativo de CSLL efetivamente apurado e homologar as compensações
efetuadas, nos termos inclusive do Parecer Normativo COSIT 02/15.
Ademais, deve-se ressaltar que mera divergência entre a DIPJ e o PER/DCOMP não
seria suficiente para prejudicar o reconhecimento ao crédito do contribuinte, como já decidiu o
CARF.
Aliás, deve-se esclarecer que caso se entendesse haver a necessidade da
apresentação de outros documentos, seria permitida a realização de diligência ou mesmo a
intimação da Requerente para apresentação dos documentos entendidos como necessários para a
constatação de que o direito creditório objeto de compensação está correto. Neste sentido, o E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento pacificado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.536 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927830/2010-51
6
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela, conforme relatado, o direito creditório não foi totalmente
reconhecido porque algumas estimativas, utilizadas na formação do Saldo Negativo objeto de
compensação, não teriam sido homologadas.
Pois bem.
Sem maiores delongas, o caso em apreço remonta à aplicação da Súmula vinculante
CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Tendo em vista que a análise de mérito é favorável ao Recorrente não haverá
pronunciamento quanto à nulidade suscitada, conforme art. 59, §3o, do PAF.
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 447
DF CARF MF
Original